Tribunal: TJMT
Processo: 1048246-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048246-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA GSCHNEITNER DE LIMA - CPF: 953.139.900-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
A multa cominatória pode ser aplicada em casos de descumprimento de uma obrigação de fazer relacionada à saúde.

2.
Agravo conhecido e
não
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1048246-24.2023.8.11.0001

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
LUCIA GSCHNEITNER DE LIMA

RELATÓRIO:

Egrégia
Turma
.

LUCIA GSCHNEITNER DE LIMA
ajuizou reclamação indenizatória em face do
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA e do ESTADO DE MATO GROSSO
.

S
entença proferida nos autos,

ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que
a parte reclamante
não fez prova de que necessitava do tratamento com urgência.

A parte
reclamante
interpôs Recurso Inominado
, o qual foi
julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença
e julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
para determinar que a parte reclamada, solidariamente, proceda
a
imediata realização da cirurgia de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho direito
da parte reclamante
, ou outro procedimento adequado, de acordo com
a
indicação do seu médico
, sob
pena de multa
.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno e sustentou que o bloqueio judicial de verbas seria uma solução mais eficaz e menos onerosa para o erário público no lugar da multa cominatória. Portanto,
requereu
a eliminação da multa cominatória ou, subsidiariamente, a redução do
seu
valor
.

A parte
reclama
nte

apresentou contrarrazões
e a
rgumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

O
Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
manifestou
-se
pelo

improvimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

O ESTADO DE MATO GROSSO, ora
agravante,

alegou
que é indevida a aplicação da multa cominatória,
pois
o bloqueio judicial de verbas seria uma solução mais eficaz e menos onerosa para o erário público.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
pare
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
que a
parte

reclamada
,
solidariamente
,
proceda
à
imediata

realização
da
cirurgia
de
reconstrução

ligamentar
intra-articular do
joelho

direito
,
ou
outro
procedimento

adequado
, de
acordo
com
indicação
do
seu

médico
,
em
Hospital que
possua

condições

técnicas
de
realizar
o
procedimento
de que
necessita
,
seja
da rede
pública

ou
particular,
conveniado

ao
SUS,
assegurando

ainda
à
parte

autora
a
realização
de
todos

os

procedimentos

médicos
de que
necessite
,
até

sua
total
recuperação
,
sem

qualquer

custo

ao

paciente
, sob
pena
de
multa

diária
de R$2.000,00 (
dois
mil reais).
Ressalto

ainda
que
em

caso de descumprimento da ordem judicial, além da multa

diária
,
a

autoridade

competente

arcará
com as
responsabilidades

administrativas
,
cíveis
e
criminais
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que a multa cominatória pode ser aplicada em casos de descumprimento de uma obrigação de fazer relacionada à saúde.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

Agravo de Instrumento n.º 1020185-25.2024.8.11.0000.Agravante: ROSIMEIRE TIMOTEO BATISTELLI. Agravados: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60
salários mínimos
(IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na ação de obrigação de fazer de nº 1045742-11.2024.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência.Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto em relação à consulta, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da consulta e exame vindicados nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer da consulta, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.É a síntese.Decido.O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante em relação ao medicamento, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O laudo médico assinado pelo Dr. Vinicius de Araújo arrolado pelo agravante informa o seguinte: (...)O parecer técnico do NAT afirma que “Diante do exposto, considerando que a paciente apresenta aneurisma sacular de artéria esplênica + artéria renal esquerda, conforme registro no SISREG, e aguarda pela consulta em cardiologia – cardiovascular há aproximadamente um ano, sugere-se pelo agendamento da consulta médica em cardiologia – cirurgia cardiovascular com maior brevidade”. A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, restando comprovada situação excepcional apta a obrigar os entes públicos ao fornecimento de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos.Nesse sentido,
verbis
:“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024). Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece. Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, devendo dessa forma ser acolhida.Pelo exposto, defiro a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar os agravados à adoção, no prazo máximo de 72 horas, das providências necessárias para fornecimento da consulta médica com especialista cardiovascular e exames conforme prescrição médica, limitado ao teto do Juizado Especial e a alta médica.Para o caso de descumprimento, imponho aos Agravados multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a aquisição dos suplementos.Comunique-se o Juiz de Direito sobre a presente decisão (art. 1019, I do CPC).Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.Cumpra-se.Valdeci Moraes SiqueiraJuíza Relatora(N.U 1020185-25.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
p
ublicado
no DJE 27/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. TROCA DE TITULARIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. O caso concreto se refere a recusa da Recorrente em trocar a titularidade da matrícula referente ao imóvel adquirido pela Recorrida, ante a existência de débitos do antigo proprietário, o que levou a Reclamante a alugar uma casa até a questão ser resolvida.2. Insurgência recursal somente em relação a astreintes arbitrada pelo descumprimento quanto a ordem judicial para o restabelecimento do abastecimento de água da unidade discutida e o valor fixado.3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Observa-se ainda, que a Requerente solicitou junto a parte Requerida, a alteração cadastral para sua titularidade, no entanto foi lhe negada tal assertiva em razão da existência de débitos anteriores, conforme áudio anexado no Id. 55143777. O ato do Requerido de se negar a proceder com a troca da titularidade é uma medida abusiva, porquanto o réu detém meios de efetuar a cobrança dos débitos diretamente a terceiros. (...) Neste sentido, resta evidenciado o direito da autora pois demonstrou não ser a devedora da obrigação que ensejou o corte do fornecimento de água. Quanto ao pedido de dano moral, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, para sua caracterização necessário a presença de alguns elementos de forma simultânea, a saber: ato ilícito, dano e nexo causal. Contudo, na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, ao passo que o desconforto sofrido pela autora é suficientemente reparado na esfera patrimonial. Isso porque, conforme informado pela própria requerente, ela não residia no imóvel e somente se mudou para lá quando o serviço foi restabelecido. Assim, tem-se que a autora e sua família, não passaram pela privação de bem essencial, eis que ao tempo do ocorrido, morava em outra residência, onde usufruiu do fornecimento de água normalmente. (...) No mais, cabe mencionar que a Requerida cumpriu a liminar imposta e procedeu com a obrigação imposta, Id. 58617047, transferindo a titularidade da UC para o nome da reclamante, com o restabelecimento do abastecimento de água na unidade. Em relação os danos materiais pleiteados pela autora, verifica-se que merece parcial acolhimento. As despesas decorrentes do pagamento de aluguel por mais três meses, tempo em que o fornecimento de água ficou suspenso na sua residência, merece acolhimento, ao passo que referida despesa somente foi realizada em razão da negativa de transferência e da religação do fornecimento de água pelo réu. Caso contrário, a autora poderia ter ido para sua própria residência e não necessitaria realizar o referido pagamento. Assim, tendo em vista que a liminar foi cumprida em 02.06.2021, verifica-se que a autora necessitou arcar apenas com três meses de aluguel, pelo período de março a maio, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (Id. 55143774). (...) Em relação à cobrança das astreintes arbitradas pelo juízo, deve-se ponderar acerca da efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada, ao passo que a multa não possui caráter indenizatório ou punitivo. Assim, deve ser limitada ou reduzida em caso de excesso. No caso dos autos, verifica-se que o valor pleiteado a título de astreintes (R$ 3.000,00) não merece redução, porquanto houve demora no cumprimento da liminar pelo réu, necessitando de uma segunda ordem deste juízo com a fixação de multa para o caso de descumprimento. E, apesar da fixação de multa, a liminar ainda foi cumprida a destempo, impondo-se, assim, que o pagamento das astreintes seja realizado, ao passo que fixado em valor razoável pelo juízo.”.4. Em relação a astreintes, propriamente dita, cumpre pontuar, que, a par da inteligência do art. 536, § 1º do Código de Processo Civil, que não excetua os entes públicos das medidas necessárias à satisfação das obrigações, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a aplicação de multa à Administração, por descumprimento, é não apenas aceita, como também recomendável (Tema 98). Conforme estabelecido pela Corte Superior, na oportunidade, ao apreciar o
leading
case REsp 1474665/RS:“2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e
AgRg
no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. [...].7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos
arts
. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.(STJ –
Resp
1474665/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, j. 26.04.2017,
Dje
22.06.2017). (Grifos nossos).”. (grifo nosso)Trata-se de jurisprudência compartilhada pelo e. TJMT, como segue:“[...] O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).(N.U 1000839-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022)”. (Grifo nosso).5. Dessa forma, não há razão para modificação da sentença no tocante à fixação de astreintes em caso de descumprimento das obrigações pelo recorrente. Quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbra excesso apto a justificar sua redução, visto que a multa foi aplicada na segunda decisão judicial proferida em 26/05/2021, estipulando prazo de 48 horas que somente foi cumprido em 02/06/2021.6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Por tudo isso, opino pela procedência parcial dos pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) confirmar a liminar concedida no Id. 55440329, e determinar que o requerido proceda com a efetivação da transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da requerente e efetue a ligação do hidrômetro e cavalete, devendo haver cobrança, em face da requerente, somente dos débitos posteriores a alteração da titularidade; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devidamente acrescidos de acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar do desembolso, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação; c) determinar que o réu efetue o pagamento das astreintes, em virtude do descumprimento da decisão que deferiu a liminar, no valor previamente fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais); d) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de Direito – Relator(N.U 1014021-43.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022, publicado no DJE 13/06/2022)

Processo: 1010020-63.2019.8.11.0041.REQUERENTE: Brasilina Maria Prata GonçalvesREQUERIDO: Gestor do Sistema Único de Saúde – Gestão Plena, Gestor do Sistema Único de Saúde, Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT – Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Plena) e Estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado de Saúde.
VISTOS ETC
, EM PLANTÃO JUDICIALBrasilina Maria Prata Gonçalves, representada pela sua filha Luciana Prata Gonçalves
Zamprone
, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela contra o Gestor do Sistema Único de Saúde – Gestão Plena, o Gestor do Sistema Único de Saúde, a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT – Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Plena) e o Estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado de Saúde.Sustenta que a autora possui 67 (sessenta e sete) anos, é diabética, tem obesidade e na data de hoje passou mal, sendo encaminhada para o Pronto Socorro de Cuiabá/MT, com diagnóstico de GECA – gastrenterocolite aguda, evoluindo para RNC e Dispneia, em estado gravíssimo, estando internada na Sala Vermelha.Aduz que o médico, Dr. Alexandre K. L.
Togoe
, CRM/MT 7357, atestou que a autora precisa de UTI com urgência, sob risco iminente de morte.Diante de tal situação necessita urgentemente de transferência para unidade de terapia intensiva e avaliação de médico especializado.Alega que não possui condições de arcar com o tratamento, que já está regulada pelo SUS.Pede a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar aos Requeridos, que cumpram incontinente a obrigação político-constitucional, necessitando, com urgência, de Unidade de Terapia Intensiva-UTI, e avaliação com médicos especializados, seja pública ou particular. É o sucinto relato. Passo a examinar o pedido de urgência.Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita e prioridade na tramitação processual.Sabe-se que a Constituição Federal protege o direito à vida e a saúde, elencando-as, inclusive, dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão.Não obstante, temos, ainda, que considerar as disposições do artigo 196 e seguintes da mesma Carta, que prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado.Deste modo, quando o Estado dá ao particular a prerrogativa de realizar uma função que é fundamentalmente dele, pressupõe ao mesmo tempo que o particular realizará tal função pública, calcado em princípios constitucionais e respeitando a dignidade da pessoa humana.Destas breves premissas, se evidencia que se um cidadão
encontra-se
em hospital público, aguardando uma vaga em unidade de terapia intensiva, sem saber ao certo quando isso irá ocorrer, e mais, quando os problemas médicos constatados
tratam-se
evidentemente de situação grave que pode levá-lo a dano irreversível, no caso, óbito, a meu ver, cabe sim ao Estado conceder a disponibilidade de vaga ou na rede pública ou privada.Nesse sentido a Jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PRELIMINAR DA CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO – REJEITADA – PRELIMINAR RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE (APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, DO CPC) – REJEITADA – CUSTEIO DE EXAME/REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E PROVIDÊNCIA DE REMOÇÃO DO PACIENTE VIA UTI MÓVEL E SUA INTERNAÇÃO PELO MUNICÍPIO – TUTELA ANTECIPADA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ENFERMIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS – OBRIGATORIEDADE – PREVISÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO. É dever do Estado o fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de portadores de moléstia grave, principalmente quando há demonstração da sua hipossuficiência. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde. É possível aplicar multa cominatória em desfavor do agente público, como meio de tornar eficaz o cumprimento da ordem judicial. (N.U 0133196-06.2011.8.11.0000, AI 133196/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2012, Publicado no DJE 10/01/2013)É cediço a situação de inexistência de vagas em unidades de terapia intensiva nos hospitais públicos da capital, o que demonstra uma certa fragilidade e encontra-se sem a devida fundamentação exigida para a administração pública que deve atentar-se pelos princípios encontrados no artigo 37 da Constituição Federal, dentre os quais, a moralidade e eficiência.Verifica-se que a autora encontra-se necessitando de tratamento de urgência, devido a infortúnio que vem sofrendo, que poderá lhe causar danos irreversíveis, o que demonstra a urgência da medida.Ademais, prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.No caso dos autos a probabilidade do fundamento da demanda se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Carta Constitucional, que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de medicamentos, realização de exames e procedimentos destinados ao adequado tratamento médico.O perigo de dano ou de ineficácia do provimento se concedido somente ao final é igualmente verificado, mormente o risco de óbito iminente, conforme atestado médico anexado à exordial.Assim, o deferimento da tutela pretendida é
medida
adequada ao caso em exame, haja vista que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reivindicada a fim de DETERMINAR às autoridades apontadas como rés para que providenciem a imediata internação da autora em unidade de terapia intensiva junto aos hospitais públicos da grande Cuiabá, ou se não for possível, dentro de U.T.I de hospital privado, devendo arcar o erário com as devidas quantias, bem como toda a assistência médica que se fizer necessária, de acordo com indicação de médico especialista, até ulterior deliberação.Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.Citem-se os requeridos, para, querendo, responderem, no prazo legal, nos termos do artigo 335, do CPC.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC).Após o retorno do expediente normal, remeta-se ao juízo competente.Esta decisão servirá de mandado, diante do caráter de urgência.P.I.C.Cuiabá, 11 de março de 2019.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJUIZ DE DIREITO PLANTONISTA (N.U 1010020-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2019, p
ublicado
no DJE 11/03/2019)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024